Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711380-09.2020.8.07.0001 APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, MARIA CAROLINA MONTEIRO COSTA CAMPELO BEZERRA APELADO: MARIA CAROLINA MONTEIRO COSTA CAMPELO BEZERRA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO Intime-se a apelante-ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda para, querendo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 21 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora